Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-25.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000223-25.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARTHUR FERREIRA NUNES

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DO EDITAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DEVER SE RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, em razão da revogação do edital impugnado pela Administração Pública. O impetrante sustentou que a propositura da ação se deu por irregularidades no edital, cuja revogação, após o ajuizamento, caracterizaria responsabilidade do Município pelos encargos processuais, segundo o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a revogação do edital após a impetração do Mandado de Segurança atrai para o Município a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 82 e do art. 85, § 10, do CPC, o princípio da causalidade determina que aquele que deu causa ao processo deve arcar com os encargos processuais.

Ainda que a Administração não tenha reconhecido expressamente irregularidades no edital, a revogação do ato impugnado somente se deu após o ajuizamento do Mandado de Segurança, configurando o nexo causal para a responsabilização pelas despesas processuais.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reforça a tese de que, mesmo nos casos de perda superveniente do objeto, subsiste o dever de reembolso das despesas processuais pela parte que deu causa ao litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Cachoeira ao reembolso das custas processuais antecipadas pelo impetrante.

Tese de julgamento: "A revogação do ato administrativo impugnado após a propositura do Mandado de Segurança caracteriza o nexo de causalidade, ensejando a responsabilidade do ente público pelo pagamento das custas processuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1862605/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.11.2020; TJ-SC, MSCIV 50048648920198240000, Rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 17.02.2022; TJ-MG, AC 10000191088137002, Rel. Bitencourt Marcondes, j. 28.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000223-25.2022.8.05.0034, em que figura como apelante ARTHUR FERREIRA NUNES e, como apelado, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
para reformar a sentença recorrida e condenar o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA a reembolsar o impetrante, ora apelante, pelos valores adiantados a título de custas processuais, bem como pelo preparo recursal, em razão da aplicação do princípio da causalidade
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA